Tribunal: TJMT
Processo: 0011929-95.2015.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011929-95.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0003-20 (APELADO), ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - CPF: 366.185.658-80 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARRESTO SOBRE ALGODÃO – GARANTIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMBARGANTE E DEVEDOR – PERÍCIA REALIZADA – PRODUTO COLHIDO DE FAZENDA OBJETO DO PENHOR EM FAVOR DO EMBARGANTE – NOTICIA DE ACORDO NA DEMANDA EXECUTIVA – NÃO AFETAÇÃO AO OBJETO DOS EMBARGOS – RESTITUIÇÃO DO BEM AO EMBARGANTE (ORA APELADO) OU O PAGAMENTO DO EQUIVALENTE - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE SOBRE A GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial realizada nos embargos de terceiros concluiu que o algodão arrestado na ação cautelar em apenso (movida pela embargada – ora apelante) é objeto de garantia concedida em favor do Banco autor dos embargos de terceiros, portanto, completamente diverso daquele recebido em garantia pela embargada, correta a sentença que confirma a liminar e julga procedente a demanda para desconstituir a constrição sobre o produto em favor do apelado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 0011929-95.2015.8.11.0010

APELANTE: AGROVENCI – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

APELADA: BANCO BBM S.A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Agrovenci Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda
., julgou procedentes os presentes
Embargos de Terceiros
movidos pelo
Banco BBM S.A,

para desconstituir o arresto realizado
nos autos Código 69567 movido pela apelante (Agrovenci contra José Pupin), referente a 808,780 kg, no total de 353 fardões de algodão, cujo produto deverá ser restituído em favor do embargante, aqui apelado, ou o equivalente em dinheiro, caso já tenha sido comercializado.

Afirma que os presentes Embargos de Terceiros foram opostos pelo BANCO em razão do inadimplemento de um contrato de compra de Câmbio (ACC), firmado com José Pupin, cujo pacto teve garantia de penhor rural da lavoura de algodão formada na
Fazenda Vertente
. Diz que o inadimplemento gerou o ajuizamento pelo BANCO apelado da Execução no 0372563-86.2015.8.18.0001, que fora extinta por acordo e novação da dívida.

Prossegue no sentido de que a repactuação da dívida, por meio de Instrumento de Confissão de Dívida, foi homologada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, cuja sentença transitou em julgado. De modo que nasceu nova obrigação com a confissão do Sr. José Pupin da dívida de R$18.300.000,00, como novo prazo de pagamento que inclusive fez o compromisso de prestar novas garantias.

Afirma que no aludido acordo, os acordantes deveriam assinar petição a este Juízo dos Embargos de Terceiros e pedir a substituição processual do Banco apelado pelo Sr. Jose Pupin, o que não ocorreu.

Anota que o Sr. Pupin e esposa assinaram acordo com a apelante Agrovenci, em que reconheceram a dívida e liberaram o algodão arrestado para a recorrente (petição na Medida Cautelar de Arresto Código 71.251 e Execução Código 69.567).

Afirma que apesar de terem acordado a substituição do Banco pelo Sr. Pupin, tornou-se descabida e desnecessária, frente o acordo firmado entre o Sr. Pupin e apelante.

Anota que esclareceu a dinâmica para o magistrado por meio de Embargos de Declaração, em que afirmou que a extinção da execução 0372563-86.2015.8.18.0001, por óbvio fez cessar as ordens judiciais emanadas daquele feito, inclusive o arresto do algodão lá determinado que, por sua vez, gerou os presentes embargos de terceiros.

Entende que referida extinção da referida demanda executiva no 0372563-86.2015.8.18.0001, fez cessar as ordens judiciais oriundas daquele processo, inclusive o arresto de algodão outrora determinado que
gerou a propositura da presente ação
.

Afirma mais, que houve a extinção das obrigações originadas pelo Contrato de Compra de Câmbio (ACC) e o penhor rural da lavoura de algodão implantada na Fazenda Vertente.

Assegura que como José Pupin não prestou novas garantias, o Banco BBA distribuiu nova ação de execução e exigiu pagamento antecipado de todas as parcelas, sem nada mencionar acerca do algodão aqui discutido.

Reclama que os declaratórios foram desprovidos e mantida a sentença que confirma a procedência dos embargos de terceiros com a entrega ao apelado dos 808,780kg equivalente a 353 fardões de algodão, ou equivalente a dinheiro se já vendido o produto.

Sustenta necessidade de reforma, porque se o apelado propôs ação executiva com base em contrato garantido por penhor rural de algodão e, em consequência desse penhor, propôs tanto a demanda executiva e os presentes embargos de terceiros, o acordo realizado na execução acarreta a perda do objeto dos presentes embargos de terceiros.

Assegura que se foi extinta a demanda executiva, igualmente as ordens judiciais que dela emanam também o foram, inclusive a garantia, especialmente o penhor rural e o arresto do algodão ora discutido. Destaca que não há nova ordem de arresto ou penhora de algodão.

Assevera que na nova execução no 0117872-72.2016, em trâmite na 51a Vara Cível do Rio de Janeiro, o banco busca o arresto e penhora de imóveis, de modo que não pode o apelado prosseguir a busca do algodão, que é objeto dos presentes embargos de Terceiros.

Diz que na confissão de dívida foi pactuado novo penhor de safra de algodão, safra 2015/2016, de modo que não guarda relação com a safra 2014/2015, que se discute nos presentes embargos de terceiros.

Pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, a fim de que os Embargos de Terceiros sejam extintos com base no artigo 485, IV e VI do CPC, c/c artigo 487, III, “B”, de modo a reconhecer que o acordo e extinção da demanda executiva acarretam a perda do interesse processual e legitimidade do banco apelado para figurar na presente ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 31059971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020